Tribunal: TJBA
Processo: 0500018-32.2017.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500018-32.2017.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: FERNANDO BARRETO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
NATALIA LOPES BEZERRA, MARIA CLARA RODRIGUES BARRETO, MATEUS LIMA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULAS DE NATUREZA ADESIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES ATÉ A PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS E 1.413.542/RS (30/03/2021), E DOBRADA A PARTIR DESSA DATA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0500018-32.2017.8.05.0105
,
em que figura como Apelante
BANCO DO BRASIL SA
e Apelado
FERNANDO BARRETO TEIXEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator